Tribunal: TJES
Processo: 5013942-76.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013942-76.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: PAMELA KETLLEN DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO FUNDADA EM RELACIONAMENTO DA CANDIDATA COM TERCEIRO INVESTIGADO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação anulatória ajuizada por PAMELA KETLLEN DA SILVA NASCIMENTO, declarou nulo o ato administrativo que eliminou a autora da fase de investigação social do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 01/2022 – CFSd/2022), por entender ilegal a exclusão fundamentada exclusivamente na existência de relacionamento com terceiro investigado. Determinou-se o prosseguimento da candidata nas etapas do certame, salvo ocorrência de outro motivo autônomo e suficiente para sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a eliminação de candidata em concurso público com base exclusivamente no relacionamento afetivo com terceiro investigado por prática delituosa; (ii) estabelecer se houve omissão relevante no formulário de investigação social capaz de justificar a exclusão da candidata do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação de candidato em concurso público, com fundamento exclusivo na existência de vínculo afetivo com pessoa investigada, viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência, conforme jurisprudência vinculante do STF no Tema 22 (RE 560.900).

4. Não é legítima a cláusula editalícia que permita restrição à participação de candidato sem previsão legal adequada, tampouco é razoável presumir má-fé ou omissão relevante da candidata com base apenas em relacionamento afetivo, especialmente quando ela própria declara tal vínculo no formulário de investigação social.

5. A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer critérios de seleção em concursos da área de segurança pública, mas esta deve respeitar os limites constitucionais e legais, estando sujeita ao controle jurisdicional quanto à legalidade e proporcionalidade dos atos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A eliminação de candidato em concurso público com fundamento exclusivo em relacionamento afetivo com pessoa investigada, sem que haja qualquer elemento desabonador contra o próprio candidato, é ilegal.

2. A boa-fé do candidato é presumida quando há declaração do vínculo pessoal no formulário de investigação social e ausência de obrigação de prestar informações sobre terceiros.

3. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à análise da legalidade e da razoabilidade dos atos administrativos, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LVII; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900 (Tema 22, Repercussão Geral); STJ, MS nº 20.001/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 12.06.2019, DJe 02.09.2019; TJES, AI nº 5011909-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Cariacica, que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
PAMELA KETLLEN DA SILVA NASCIMENTO
, visando à invalidação de sua eliminação do concurso público, julgou procedente o pedido autoral, para declarar a nulidade do ato de contraindicação da autora na fase de investigação social do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, sob o argumento de que reponta ilegal a eliminação fundada no relacionamento mantido com terceiro investigado. Condenou-se, ainda, o ente federativo a viabilizar o prosseguimento da autora no referido certame, para todos os fins e efeitos de direito, salvo existência de outro motivo autônomo e suficiente para sua exclusão.

Em suas razões recursais (id. 13913901), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o ato administrativo de eliminação da candidata do concurso público pautou-se no cumprimento da estrita legalidade, uma vez que houve omissão de informações relevantes no Formulário de Investigação Social, bem como envolvimento com pessoa investigada por práticas delituosas; (ii) o juízo de origem desconsiderou os critérios legais e editalícios que disciplinam a idoneidade moral como requisito essencial para ingresso na carreira militar; (iii) a decisão ofende o princípio da separação dos poderes, ao interferir na autonomia administrativa da corporação militar para estabelecer critérios de seleção compatíveis com as peculiaridades da função policial, que exige a observância de requisitos mais rigorosos.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do apelante, comungo do entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
no sentido de que se revela ilegal a eliminação da candidata sob o fundamento de que seu namorado (ARTHUR KLEIN GAIOTTI) figura na condição de suspeito/acusado em diversos boletins de ocorrência policial.

Como cediço, no julgamento do Tema nº 22 (RE nº 560.900), o Pretório Excelso firmou Precedente Vinculante no sentido de que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Destarte, como bem assentou o Juízo
a quo
, “se a eliminação de candidato que apenas responde a ação penal, sem condenação transitada em julgado, é reputada ilegal,
a fortiori
, a eliminação do candidato em razão de pessoa próxima a este figurar como acusada criminal também deve ser reputada ilegal”.

Referida linha de entendimento foi, inclusive, confirmada por esta c. 2ª Câmara Cível quando do julgamento do agravo de instrumento interposto nos autos de origem, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR – CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR ATO DE TERCEIRO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – ELEMENTOS DESABONADORES NÃO IDENTIFICADOS EM DESFAVOR DA CANDIDATA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. 2.
No caso concreto, os fatos mencionados nos boletins unificados não dizem respeito à candidata agravada, que não é mencionada em nenhum daqueles documentos apontados pela comissão responsável pela investigação social e contra a qual nenhum elemento desabonador foi apurado
. 3.
Não se revela razoável presumir, apenas com base em relacionamento de namoro, que a agravada possuía ciência sobre os fatos apurados na investigação social em desfavor de Arthur Klein Gaiotti, que relacionam-se, exclusivamente, à atividade profissional deste de compra e venda de imóveis
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 18/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011909-52.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Além disso, em relação à suposta omissão de informações por parte da candidata, comungo do entendimento anteriormente exarado por esta c. Câmara no sentido de que “
não se revela razoável presumir, apenas com base em relacionamento de namoro, que a agravada possuía ciência sobre os fatos apurados na investigação social em desfavor de Arthur Klein Gaiotti, que relacionam-se, exclusivamente, à atividade profissional deste de compra e venda de imóveis
” (Data: 18/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011909-52.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Essa foi a idêntica conclusão exarada pelo Juízo
a quo
, a qual merece ser mantida incólume nesta instância recursal. A propósito, confira-se o quanto assertado na sentença:

“Também não labora em favor da administração a alegação de omissão deliberada quanto aos fatos imputados ao indivíduo Arthur, até mesmo porque, se a Autora realmente tivesse conhecimento de tais fatos, por consequência lógica, teria omitido a própria existência da relação amorosa, sem sequer indicar o nome do indivíduo.

Ademais, não é possível simplesmente presumir que a Autora soubesse da existência de tais boletins de ocorrência e demais procedimentos investigatórios, relacionados à atividade profissional do indivíduo, sem maiores desdobramentos na esfera penal ou social e, ainda, sem repercussão midiática.”

Com efeito, ao informar o nome do namorado no formulário de investigação social, a autora demonstra ter agido de boa-fé e sem qualquer intenção de ocultar informações, pois, caso tivesse ciência de supostos ilícitos praticados por ele, sequer mencionaria a existência da relação, até porque o Edital não prevê o dever de prestação de informações sobre terceiros.

Destaque-se, ainda, que a prerrogativa da Administração Pública de estabelecer critérios rigorosos de seleção para ingresso nas carreiras da segurança pública não afasta o dever de observância dos limites da legalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência, constitucionalmente assegurada a todos os cidadãos.

Neste ponto, aliás, descabe cogitar de violação aos princípios da separação dos poderes ou de invasão do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que o pronunciamento jurisdicional se limita a aferir a ilegalidade e a desproporcionalidade do ato administrativo de eliminação da candidata, na esteira da jurisprudência vinculante do STF (Tema nº 22) e do princípio da juridicidade, sendo cediço que “o Estado contemporâneo submete-se à juridicidade, que abrange, além das regras positivas, os princípios jurídicos da justiça, da razoabilidade e da proporcionalidade” (STJ, MS n. 20.001/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 12/6/2019, DJe de 2/9/2019).

Destarte, merece ser mantida incólume a r. sentença, que aplicou corretamente os precedentes jurisprudenciais vinculantes e está em consonância com a ordem jurídica vigente e com os princípios que regem a Administração Pública.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §§8º e 11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)